Tribunal: TJMT
Processo: 1016162-36.2024.8.11.0000
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016162-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Fornecimento de medicamentos, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSALINA DE AZEVEDO MIRANDA - CPF: 171.813.721-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL CONCEDIDA - NECESSIDADE E URGÊNCIA COMPROVADAS - AGRAVO PROVIDO.

1.

Estando devidamente preenchidos os requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela, com laudo médico certificando a necessidade e a urgência do medicamento, deve ser reformada a decisão que negou a tutela de urgência pleiteada.

2.

A relevância dos fundamentos da demanda emerge dos dispositivos constitucionais e legais mencionados na petição inicial, isso porque, não pode o Poder Público se negar a fornecer o tratamento que a agravante necessita para manter a sua saúde e combater a doença da qual padece.

3.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Processo inicialmente distribuído ao e. TJMT, o qual reconheceu sua incompetência para julgamento da demanda, pois o valor atribuído à causa é inferior a 60 salários mínimos (IRDR nº 85560/2016), determinando que a tramitação se dê nesta Justiça Especializada.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, na ação de obrigação de fazer de nº 1034311-77.2024.8.11.0001, que indeferiu a tutela de urgência.

A tutela antecipada foi deferida no ID. 221548161.

Os agravados pugnam pelo improvimento do agravo de instrumento

O
Douto representante do Ministério Público,
no ID. 232322697 manifestou pelo provimento do agravo de instrumento.

Em sessão de Julgamento, o Ministério Público ratificou o teor do parecer escrito.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, na ação de obrigação de fazer de nº 1034311-77.2024.8.11.0001, que indeferiu a tutela de urgência.

Sustenta que o juízo a
quo
não decidiu com acerto em relação ao fornecimento do medicamento, visto que há laudo médico comprovando a necessidade da medicação vindicada nos autos e que há urgência no atendimento da solicitação.

Pois bem.
O laudo médico arrolado pela agravante informa o seguinte:

O parecer técnico do NAT foi favorável ao uso da referida suplementação.

Oportuno, ainda, salientar que a agravante é idosa de 81 (oitenta e um) anos com quadro de AVC e diagnosticada com Demência na doença de Alzheimer (CID F00).

A documentação juntada aos autos, portanto, é apta a comprovar, prima facie, a probabilidade do direito invocado, bem como o risco de dano irreversível, restando comprovada situação excepcional apta a obrigar os entes públicos ao fornecimento de produto ordinariamente não contemplado na política pública para o tratamento da patologia noticiada nos autos.

A relevância dos fundamentos da demanda emerge dos dispositivos constitucionais, uma vez que não pode o Poder Público se negar a fornecer o tratamento que a agravante necessita para manter a sua saúde e combater a doença da qual padece.

Portanto, a documentação juntada aos autos é suficiente para comprovar a probabilidade do direito invocado, bem como o risco de dano irreversível.

Nesse sentido, verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE –
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – NECESSIDADE EVIDENCIADA – DIREITO À VIDA E À SAÚDE
- PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR VINDICADA NOS AUTOS PRINCIPAIS – LIMITAÇÃO DOS GASTOS AO IMPORTE DE SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS - REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (N.U 1000849-25.2020.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 10/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020). (destaquei)

Pelas razões expostas,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para reformar a decisão agravada e confirmar a antecipação de tutela já concedida no id. 221548161, com lastro no artigo 300 e §§ do CPC/2015, limitada ao teto do Juizado e a alta da paciente.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024